Tribunal: TJES
Processo: 5010504-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010504-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO RAMOS RIBEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010504-10.2025.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO RAMOS RIBEIRO

Advogados do(a) PACIENTE: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562, WILLIAN NASCIMENTO BULHOES - ES29433-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EFETIVIDADE DAS MEDIDAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra ato que decretou e manteve a prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência, consistentes na proibição de contato com a ex-companheira. A defesa pleiteia a revogação da custódia, com a alegação de desproporcionalidade da medida e invalidade das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente, em decorrência do descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, configuram constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segregação cautelar antes de sentença condenatória definitiva constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses legais, em observância aos incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição da República.

A decretação da prisão preventiva não exige prova concludente da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes, sendo a via estreita do habeas corpus inadequada para a análise aprofundada do acervo fático-probatório.

A prisão preventiva em caso de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher é admitida para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal e o § 2º do art. 12-C da Lei Maria da Penha.

A necessidade da custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública e na efetividade das medidas protetivas, diante do descumprimento reiterado da proibição de contato em quatro ocasiões distintas, mesmo após o paciente tomar ciência inequívoca da decisão judicial por meio de advogado constituído.

O
periculum libertatis
evidencia-se pela gravidade concreta da conduta e pela reiteração do descumprimento, que resultou em violência psicológica contra a vítima, atestada por laudo médico, o que demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível nos crimes de violência doméstica para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência.

O descumprimento reiterado de medida protetiva de urgência, causando abalo psicológico à vítima, demonstra a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

A via do habeas corpus não é adequada para a análise aprofundada de materialidade e autoria delitiva.

Condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, incisos LVII e LXI, da Constituição da República Federativa do Brasil; arts. 282, 312, 313, inciso III, 319 e 320 do Código de Processo Penal; art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 03/06/2016; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010504-10.2025.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO RAMOS RIBEIRO

Advogados do(a) PACIENTE: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562, WILLIAN NASCIMENTO BULHOES - ES29433-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

RODRIGO RAMOS RIBEIRO

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE IÚNA
,

que, nos autos do Processo n.º 5000165-05.2025.8.08.0028, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A defesa sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da custódia cautelar, argumentando que a conduta do paciente – envio de mensagens de texto à ex-companheira – não configurou ameaça à vida ou à integridade física da vítima. Alega que o ato foi motivado por desespero financeiro, decorrente do descumprimento de acordos cíveis pela vítima, que estaria utilizando a Lei Maria da Penha para promover violência patrimonial. Aduz, ainda, que as provas do descumprimento (prints de tela de celular) são inválidas e que a distância física entre o paciente, residente em Linhares/ES, e a vítima, residente em Iúna/ES, afastaria o
periculum libertatis
.

À vista disso,
requer
eu
a imediata
revogação
da prisão preventiva
,

eventualmente substituída por
medidas cautelares diversas da prisão
e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

Decisão indeferindo a medida liminar (
ID 14666196)
.

Informações prestadas (ID 14920181)

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID 15164094
)
.

Após nova análise dos
autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Colhe-se dos autos que, em 31 de janeiro de 2025, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, dentre as quais a proibição de o paciente manter qualquer tipo de contato, por qualquer meio de comunicação. Embora não intimado pessoalmente, o paciente constituiu advogado e peticionou nos autos de origem em 14 de fevereiro de 2025, tomando, assim, ciência inequívoca das restrições impostas.

Não obstante, a suposta autoridade coatora, com base em farta documentação, apontou que o paciente, em reiteradas oportunidades (19/02/2025, 09/3/2025, 28/3/2025 e 04/4/2025), descumpriu a ordem judicial ao encaminhar diversas mensagens à vítima por meio de aplicativo de telefone.

A

par das alegações do
writ,
destaco não ser pertinente a discussão quanto à
existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria,
visto que
a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

que é
inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos
,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
p
ara a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

A respeito do decreto prisional,
com o advento da
Lei
nº
12.403/11,

está
condicionad
o

à
análise de três elementos,
quais sejam: a)

cabimento
(art. 313,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
b)
necessidade
(art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e
c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos

do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313,
inciso III, do Código de Processo Penal,
“será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
.

R
elembra-se que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

Qua
nto à
necessidade,
verifica-se que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
.

A decisão que decretou a prisão preventiva (ID
69641991

da MPU
), bem como a que a manteve (ID
71935337

da MPU
), encontram-se devidamente fundamentadas. O Juízo de primeiro grau, ao analisar as teses defensivas – que são as mesmas ora repisadas –, rechaçou a justificativa de que o contato teria sido motivado por questões patrimoniais, consignando expressamente que tais controvérsias devem ser dirimidas na via judicial própria e que o conteúdo das mensagens evidenciava a prática de violência psicológica contra a mulher.

Ademais, a insistência do paciente em transgredir as ordens judiciais, mesmo após ciente das medidas, agravou o estado de saúde da vítima, conforme atestado por laudo médico que aponta quadro de ansiedade com repercussões físicas e emocionais (ID 68874829
da MPU
), o que reforça a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e para assegurar a eficácia das protetivas de urgência, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

Desse modo, verifica-se que a segregação cautelar do paciente está respaldada na prova de existência do crime (fumus comissi delicti) e indícios suficientes de autoria e materialidade, devendo ser dado especial atenção ao depoimento da vítima. Já o
periculum libertatis
resta evidenciado na gravidade concreta da conduta, conforme mencionado, e pela reiteração das
ameaças e contato com a vítima, o
que sugere que, em liberdade, poderá causar um mau maior à vítima.

Com efeito, no tocante às alegações da defesa técnica de que as imputações são falsas,
deve-se privilegiar o princípio da confiança no Juízo da causa, que, por estar mais próximo dos fatos, das partes e dos elementos probatórios, reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que levaram à decretação da custódia. A autoridade coatora apreciou toda a documentação e as alegações apresentadas pela defesa e, mesmo diante de tal cenário, fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção da prisão, não sendo possível, por ora, identificar ilegalidade manifesta que justifique a concessão da medida liminar.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente o reiterado descumprimento da ordem judicial, revela-se, em princípio, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão para resguardar a integridade física e, sobretudo, psicológica da ofendida.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)